Tribunal: TJMT
Processo: 1021335-75.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021335-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA BOENI - CPF: 049.710.261-77 (AGRAVADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (AGRAVANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.751.738-68 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO ESPECIAL - APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - TUTELA DE URGÊNCIA – RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE REDE SOCIAL – VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA DA PRÁTICA DE CRIME – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – FATO IGUALMENTE NÃO NOTICIADO – DIREITO À CORRETA INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO – INTERESSE PÚBLICO VIOLADO – PREJUÍZO QUE SE PROTRAI NO TEMPO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
AFRONTA O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PEO TEMA 786/STF - INOCORRÊNCIA - JUÍZO DE RETRAÇÃO NÃO EXERCIDO.

É instintivo reconhecer que eternização da informação veiculada pela agravada, desde 2017, ainda que de cunho jornalístico, noticiando a imputação da prática de estupro ao agravante, crime pelo qual, posteriormente, restou absolvido, está a irradiar efeitos que ultrapassam o interesse público, já que o direito à correta informação, neste caso, demandaria a divulgação da absolvição do acusado, com o mesmo destaque atribuído à vinculação dele ao fato delituoso, o que não se verifica ter ocorrido.

A manutenção da notícia nos sites da internet, por tempo indeterminado (quiçá perpétua), na forma em que originalmente publicada, ainda nos idos de 2017, em total desprezo ao resultado conferido pela sentença absolutória, mais do que informar, está a lesar o direito dos leitores de acesso à correta informação, além de prejudicar o direito de personalidade do agravante.

O perigo da demora está consubstanciado pelos prejuízos, possivelmente experimentados pelo agravante, que se protraem no tempo, com a manutenção da divulgação da matéria, por prazo indeterminado, evidenciando a irreversibilidade inversa dos efeitos do provimento jurisdicional pretendido, enquanto se aguarda a decisão de mérito da ação.

R E L A T Ó R I O

Embora autuado como agravo de instrumento, trata-se, na verdade, recurso extraordinário interposto pela empresa
Globo Comunicação e Participações S.A.
, contra acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Paulo Cesar da Silva
Boeni
, reformando a decisão agravada para conceder a tutela de urgência postulada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais nº 1004677- 64.2023.8.11.0003 e, com isso, determinar a imediata remoção do conteúdo localizável na seguinte URL:
https://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/exames-confirmamestupro-de-menina-aliciada-por[1]jovem-pelo-facebook-dizpolicia-em-mt.ghtml
, ou onde estiver localizado o conteúdo mencionado pelo agravante na petição inicial.

As contrarrazões ao recurso extraordinário vieram ao id. 203607680.

Neste momento, propalado recurso é remetido a esta Câmara, para que, em sendo o caso, seja atendida a formalidade do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, com a realização de eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese em exame, cinge, exclusivamente, à análise da existência, ou não, dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência.

Como ficou consignado no voto condutor do aresto recorrido, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o §3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, infere-se, de maneira clarividente, das relevantes argumentações do agravante, a presença dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.

É que a matéria, que remonta o ano de 2017, divulgada por meio do site da agravada, ora recorrente, traz, em sua substância, a divulgação de informações, que imputam ao recorrente a suposta prática do crime de estupro.

Embora não seja possível aquilatar,
nesta seara
, se o texto divulgado transborda ou não os limites dos direitos de liberdade de imprensa e de expressão, o fato é que a matéria jornalística, gravada com um título bastante enfático, revela, em seu conteúdo, o nome completo e estampa a fotografia do recorrido, destacando a suposta prática delituosa a ele imputada,
da qual, posteriormente, restou absolvido
.

Não se pode negar que, nos tempos hodiernos, ao mesmo tempo em que as redes sociais/internet exercem um papel fundamental e importantíssimo de levar a informação, de forma instantânea e massificada, aos mais remotos pontos do planeta, podem, em muitos casos, irradiar desinformações e propagar fatos, capazes de gerar consequências nefastas, deixando sequelas irremediáveis para vida de uma pessoa e, até mesmo, de uma coletividade.

Sob esse enfoque, impende considerar que a Constituição Federal e o Código Civil tutelam os direitos de personalidade, considerados direitos essenciais à dignidade e integridade da pessoa, e que, por isso, são galgados ao
status
de direitos essenciais do ser humano.

Nessa linha de intelecção, é instintivo reconhecer que eternização da informação veiculada pela recorrente, ainda que de cunho jornalístico, noticiando a imputação da prática de estupro ao recorrido, crime pelo qual restou absolvido, está a irradiar efeitos que ultrapassam o interesse público, já que o direito à correta informação, neste caso, demandaria a divulgação da absolvição do acusado, com o mesmo destaque atribuído à vinculação dele ao fato delituoso, o que não se verifica ter ocorrido.

Assim, a manutenção da notícia nos sites da internet por tempo indeterminado (quiçá eterno), na forma em que originalmente publicada, ainda nos idos de 2017, em total desprezo ao resultado conferido pela sentença absolutória, mais do que informar, está a lesar o direito dos leitores de acesso à correta informação, além de prejudicar o direito de personalidade do recorrido; evidenciando-se a probabilidade do direito invocado.

No tocante ao perigo da demora, resta patente, uma vez que os prejuízos, possivelmente experimentados pelo recorrido, protraem-se no tempo, com a manutenção da divulgação da matéria, sem a correta informação, por prazo indeterminado, verificando-se, neste caso, a irreversibilidade inversa dos efeitos do provimento jurisdicional pretendido, no aguardo da decisão de mérito da ação.

A
contrario
sensu
, este Colegiado assim já se manifestou:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SITE E DE REDE SOCIAL NEGADA – DIREITO DE IMPRENSA – AGRAVO QUE SE LIMITA A VERIFICAR A PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA, QUE, NO CASO, ESTÃO AUSENTES – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se ausente a verossimilhança e risco de dano irreparável ou de incerta reparação oriundo de suposto abuso de direito na publicação da matéria e a repercussão negativa contra o autor
, de se manter a decisão que indeferiu o pedido de retirada das matérias jornalísticas impugnadas. Publicação de caráter informativo e de interesse social. Recurso desprovido.
” (N.U 1017120-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 02/12/
2020)(
g.n
.)

Portanto, restando configurada a presença dos pressupostos autorizadores do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão recorrida, que deferiu a tutela de urgência.

Nesse contexto, extrai-se que o aresto recorrido não afronta o entendimento sedimentado pela Corte Suprema, na Tese 786, que trata do direito ao esquecimento, na medida em que a decisão alude à eternização de informação veiculada de forma incompleta/incorreta, já que o direito à correta informação, no caso em análise, demanda a divulgação da absolvição do acusado, com o mesmo destaque atribuído à vinculação dele ao fato delituoso, o que verificou ter ocorrido.

Pelo exposto, DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024